Tribunal: TJDFT
Processo: 0746483-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 19, §6o, da Lei 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
2. Na espécie, as medidas protetivas foram determinadas há mais de 2 anos, sem qualquer notícia de descumprimento e o paciente foi absolvido da acusação de vias de fato, atualmente residindo em outro estado da federação, não despontando qualquer situação, ainda que remota, de risco atual e concreto capaz de justificar a restrição de direitos.
3. Ordem concedida.